Tribunal: TJMT
Processo: 1071087-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071087-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA - CPF: 530.511.573-68 (RECORRENTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AVARIA EM BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1.

O valor de R$ 789,90 fixado para danos materiais, baseado em orçamento de mala nova da marca Sestini, mostra-se desproporcional ao dano descrito, pois a autora não comprovou que a mala danificada era daquela marca específica nem que o dano era irreparável, justificando substituição completa do bem.

2.

A própria companhia aérea ofereceu compensação administrativa de R$ 187,00, valor que se afigura razoável e condizente com o reparo ou depreciação causada pela avaria pontual (falta de uma roda).

3.

A avaria em bagagem despachada, sem demonstração de consequências excepcionais, exposição vexatória ou desassistência pela companhia aérea, configura mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
PROPONHO

JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de
R$ 789,90 (setecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)
, a título de dano material, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde a data do evento danoso e juros de mora será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1o do CC), a partir da citação válida, calculada pelo Banco Central Do Brasil, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

Proponho, ainda,
CONDENAR
a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida;”

A questão central consiste em verificar a extensão da responsabilidade da companhia aérea pela avaria em bagagem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

É incontroverso que a bagagem da autora foi danificada, conforme consta no Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) emitido pela própria recorrente, que descreve a avaria como "roda removível faltando" (id. 348185378).

A condenação baseou-se em um orçamento de uma mala nova da marca "Sestini" no valor de R$ 789,90. No entanto, a autora não apresentou qualquer prova de que a mala danificada era efetivamente daquela marca ou que o dano (a falta de uma roda) era irreparável, justificando a substituição completa do bem.

Além disso, o próprio RIB registra que a companhia aérea ofereceu uma compensação administrativa de R$ 187,00, valor que se afigura mais razoável e condizente com o reparo ou a depreciação causada pela avaria.

Dessa forma, tenho que o dano material deve ser reduzido a este patamar.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que a avaria em bagagem, por si só, sem a demonstração de consequências excepcionais, configura mero aborrecimento, não passível de indenização
(N.U 1020257-06.2024.8.11.0002).

No mesmo sentido:

“[...] A danificação da mala, por si só, não configura dano moral, quando ausentes circunstâncias que indiquem constrangimento relevante ou exposição vexatória de bens pessoais, tratando-se de mero aborrecimento”.

(N.U 1070691-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025).

No caso, não há prova de qualquer desdobramento grave. A companhia aérea emitiu o RIB e ofereceu compensação, não deixando a consumidora desassistida. Não há relato de exposição vexatória de seus pertences ou de qualquer outro constrangimento que ultrapassasse o dissabor inerente à situação.

O fato de a autora ser pessoa idosa, embora exija especial atenção, não gera presunção absoluta de dano moral. Seria necessária a demonstração de que a avaria na mala lhe causou sofrimento psíquico agudo ou a expôs a uma situação de particular vulnerabilidade, o que não foi comprovado.

Portanto, a condenação por danos morais deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença nos seguintes termos:

a)
AFASTAR
a condenação por danos morais;

b)
REDUZIR
o valor da condenação por danos materiais para
R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais)
;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026